Tribunal: TJSP
Processo: 2185165-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, não se verifica, em relação aos descontos realizados pelo agravante, a probabilidade do direito alegado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, não se verifica, em relação aos descontos realizados pelo agravante, a probabilidade do direito alegado, que poderia justificar a concessão da tutela provisória, uma vez que não demonstrada violação do limite imposto pela legislação, considerando a existência de margem específica e exclusiva para a contratação de cartão de crédito consignado – RECURSO PROVIDO.